Tribunal: TJBA
Processo: 8056620-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8056620-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: MONICA CALDAS SUAREZ

Advogado(s)
:
MARCEL FERRAZ DE SANTANA, FERNANDA BERG

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES DE MENSALIDADES. ALEGAÇÃO DE ABUSIVIDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

O recurso.
Agravo de instrumento interposto por Bradesco Saúde S/A contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência em favor de Mônica Caldas Suarez, determinando o recálculo das mensalidades do plano de saúde coletivo por adesão para os anos de 2021 a 2024 conforme índices fixados pela ANS para planos individuais, sob pena de multa diária.

Fato relevante.
A agravada alega ter sofrido reajustes excessivos em seu plano de saúde coletivo por adesão, com elevação da mensalidade de R$ 894,23 em fevereiro de 2021 para R$ 2.899,30 em janeiro de 2025, representando triplicação do valor em quatro anos. Sustenta que, aplicados os índices da ANS para planos individuais, a mensalidade seria de R$ 1.238,86.

A decisão agravada.
O juízo de primeiro grau deferiu a tutela de urgência, determinando a aplicação dos índices da ANS aos reajustes anuais do período questionado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência consistente na limitação dos reajustes anuais de plano de saúde coletivo por adesão aos índices estabelecidos pela ANS para planos individuais, até a instrução probatória completa do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os planos de saúde coletivos não se submetem obrigatoriamente aos limites de reajustes fixados pela ANS para planos individuais, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, os reajustes devem ser justificados mediante cálculos atuariais idôneos que demonstrem o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, sendo vedada a abusividade.

A operadora do plano de saúde possui o ônus de comprovar a regularidade dos percentuais de reajuste aplicados, demonstrando aumento de sinistralidade ou correlação dos índices adotados com a variação de custos, em razão de sua superioridade técnica e informacional perante o consumidor.

No caso concreto, verifica-se elevação substancial da mensalidade em curto período temporal, com triplicação do valor em quatro anos, o que caracteriza, em cognição sumária, indícios de onerosidade excessiva e abusividade dos reajustes aplicados.

A agravante não apresentou elementos aptos a demonstrar a regularidade dos reajustes praticados, não tendo comprovado aumento significativo de sinistralidade ou justificativa atuarial idônea que afaste, preliminarmente, a alegação de abusividade.

Presente a verossimilhança das alegações da agravada quanto à abusividade dos reajustes, justifica-se, em caráter excepcional, a aplicação dos índices da ANS para planos individuais até que a instrução probatória completa do processo permita análise aprofundada da questão.

O perigo de dano está configurado, pois a continuidade das cobranças possivelmente abusivas pode acarretar inadimplência e cancelamento contratual, prejudicando direito fundamental à saúde da consumidora. O risco de perecimento do direito é maior para a agravada do que para a agravante, que poderá pleitear eventuais diferenças em demanda própria caso a ação seja julgada improcedente.

Os planos de saúde sujeitam-se integralmente ao Código de Defesa do Consumidor, devendo suas cláusulas contratuais ser interpretadas de maneira mais favorável ao usuário, sendo abusivas e nulas aquelas que o coloquem em desvantagem exagerada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo de instrumento desprovido. Decisão agravada mantida integralmente.

Tese de julgamento:
"1. Embora os reajustes de planos de saúde coletivos não se submetam obrigatoriamente aos limites fixados pela ANS para planos individuais, é ônus da operadora demonstrar a regularidade dos percentuais aplicados mediante justificativa atuarial idônea. 2. Em sede de tutela de urgência, verificada elevação substancial e desproporcional das mensalidades sem demonstração preliminar de regularidade pela operadora, é cabível, em caráter excepcional, a aplicação dos índices da ANS até a instrução probatória completa do feito."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 196; CDC, arts. 47, 51, IV e § 1º, III; CPC, arts. 300 e 1.015, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.989.063, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 08.08.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.894.750, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 29.11.2021; TJSP, AI 2072899-98.2019.8.26.0000, Rel. Des. Rosangela Telles, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 24.09.2019; TJSP, Apelação Cível 1110848-43.2014.8.26.0100, Rel. Des. César Peixoto, 9ª Câmara de Direito Privado, j. 28.06.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8056620-07.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BRADESCO SAUDE S/A e como apelada MONICA CALDAS SUAREZ.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.

Salvador, .

Presidente

Gustavo Silva Pequeno

Juiz Substituto de Segundo Grau - Relator